Tribunal: TJDFT
Processo: 0712415-22.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Revisão de cláusulas. Cédulas de crédito bancário. Limitação da taxa de juros remuneratórios. Encargos moratórios. Juros de mora e multa contratual. Custos com cobrança de dívida. Direito assegurado a ambos os contratantes.
1. A abusividade da taxa de juros contratada depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.
2. Os encargos de mora contratados restringem-se aos juros moratórios em 1% a.m. e à multa contratual em 2%, equivocando-se a apelante ao alegar terem sido contratados juros remuneratórios para o período da anormalidade.
3. De acordo com o CDC 51, XII, não é abusiva a cláusula que obriga o consumidor a arcar com as custas da cobrança de dívida quando o mesmo direito lhe for atribuído contra o fornecedor.